Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Direito comercial e processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Duplicata. Fomento mercantil. Ilegitimidade. Endossante. Avalistas. Solvência do crédito. Risco da atividade. Ônus exclusivo. Empresa de factoring. Honorários sucumbenciais. Tema 1076/stj. Valor da causa. Fixação por equidade. Não cabimento. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de endossante e avalistas em execução de duplicatas ajuizada por empresa de factoring, fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal em discussão consiste em: (i) avaliar a legitimidade passiva de endossante e avalistas de duplicatas transferidas em regular operação de factoring; (ii) verificar se os honorários sucumbenciais estabelecidos estão em conformidade com o art. 85/CPC.
III. Razões de decidir
3. O endossante e avalistas não respondem pela solvência de créditos transferidos em operação regular de factoring, em razão da assunção do risco inerente a essa atividade pela empresa de fomento mercantil. Precedentes do STJ
4. Conforme definido no Tema no 1.076/STJ, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; Resolução CMN no 4.815/2020, art. 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1711412/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 4a Turma, j. 04.05.2021; STJ, REsp 2106765/CE, Rel. Min. Nacy Andrighi, 3a Turma, j. 12.03.2024.